Tribunal: TJSP
Processo: 1040219-60.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por dano moral e material. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Atropelamento em faixa de pedestre. Sentença de parcial procedência, condenando a empresa ré ao pagamento do valor dispendido com fisioterapia e sessões futuras, além de danos morais. Recursos da autora e da ré que merecem prosperar parcialmente. Provas dos autos que evidenciam

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por dano moral e material. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Atropelamento em faixa de pedestre. Sentença de parcial procedência, condenando a empresa ré ao pagamento do valor dispendido com fisioterapia e sessões futuras, além de danos morais. Recursos da autora e da ré que merecem prosperar parcialmente. Provas dos autos que evidenciam a culpa exclusiva do condutor do ônibus pelo atropelamento da autora, que atravessa a via em faixa de pedestres. Infração aos arts. 28, 34, 38, parágrafo único, 70 e 214, I, do CTB. Responsabilidade objetiva da empresa ré (art. 37, §6o, da CF e do art. 932, III, do CC) e por culpa in eligendo. Precedentes. Sentença extra petita em relação as sessões futuras de fisioterapia, não pleiteadas na inicial. Afastamento da referida condenação. Autora que sofreu lesão corporal grave. Pericial médica judicial pelo IMESC que constatou nexo causal com a fratura em antebraço direito, resultando em incapacidade total e temporária por 3 (três) meses. Necessidade de internação, intervenção cirúrgica, sessões de fisioterapia, com afastamento do trabalho por três meses e restrição por mais 90 dias. Cicatriz visível em antebraço. Autora que estava no segundo dia de férias na data do acidente e teve as férias e viagem contratada frustradas. Danos morais in re ipsa majorados para R$ 30.000,00. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o acidente (Súmula 54 do STJ). Lesão de caráter temporário que não enseja pagamento de indenização do seguro DPVAT, não se aplicando a Súmula 246 do STJ ao caso. Honorários advocatícios em favor do patrono da autora que comportam majoração (20% do valor da condenação) tendo em vista a complexidade da causa, longo tempo de tramitação, necessidade de perícia e realização de diversas audiências, algumas deprecadas, de forma a remunerar de forma condizente o trabalho desenvolvido. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.